Tribunal: STF
Processo: ARE 790277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. MP N° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI N° 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.